Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA CONFIRMADA.
I. Restando incontroversa a prestação dos serviços pela instituição de ensino, cabe ao aluno demonstrar a extinção da obrigação pelo pagamento, nos termos dos artigos 321 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Elementos de convicção precários ou insuficientes não bastam à demonstração do fato extintivo (pagamento) suscitado pelo devedor.
III. O descompromisso com a verdade dos fatos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.